Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002847-46.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HIPERBARICA SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 10.143.720/0001-60 (EMBARGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto por Hiperbárica Santa Rosa Ltda., sob o fundamento de insuficiência probatória para o manejo de ação monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente no que concerne à análise dos documentos apresentados na petição inicial da ação monitória e à aplicabilidade do art. 700, § 2o, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função integrativa, não se prestando à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais em que se verifique omissão ou contradição que comprometa a compreensão da decisão.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a prova documental apresentada e concluiu que os documentos anexados não eram suficientes para demonstrar a origem e liquidez do débito, afastando a alegação de omissão.

5. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao acórdão embargado, inexistindo quando a fundamentação da decisão se mantém coerente com as premissas adotadas.

6. O recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização para reavaliar a prova dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a questão suscitada e fundamenta a decisão de forma clara e suficiente. 2. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não configurada pela divergência interpretativa entre as partes."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Bradesco S/A, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto por
Hiperbarica Santa Rosa Ltda.

O Embargante alega que o acórdão apresenta omissão e contradição, pois não teria analisado adequadamente os documentos anexados à petição inicial, os quais seriam suficientes para comprovar a existência do crédito.

Alega que a exigência de apresentação dos contratos anteriores à renegociação da dívida e dos extratos da conta corrente seria contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a ação monitória com base em prova escrita que demonstre a verossimilhança da dívida.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria, nos termos da Súmula 98 do STJ e do art. 1.025 do CPC.

A Embargada apresentou contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 244103673).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Bradesco S/A, em face do acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto por
Hiperbarica Santa Rosa Ltda.
, cuja ementa abaixo se reproduz:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VINCULADA A CONTRATOS ANTERIORES QUE NÃO FORAM APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A DEMONSTRAR A EVOLUÇÃO DO DÉBITO E A UTILIZAÇÃO DO CAPITAL CONTRATADO – PROVA ESCRITA INSUFICIENTE – RECURSO PROVIDO.

Para a propositura da ação monitória é imprescindível que o autor instrua a inicial com prova escrita suficiente para influir na convicção do órgão julgador acerca da probabilidade do direito invocado, o que não ocorreu na hipótese submetida a julgamento.

No caso, a instituição financeira não juntou aos autos os extratos da conta corrente nem os contratos que originaram a renegociação da dívida objeto da ação. Logo, diante da ausência dessas informações, não é possível conferir liquidez ao débito cobrado, uma vez que a verdadeira origem do valor demandado não foi devidamente esclarecida.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

O Recorrente sustenta que acórdão foi omisso, pois não teria analisado adequadamente os documentos anexados à inicial da ação monitória, os quais seriam suficientes para demonstrar a existência do crédito, conforme previsto no art. 700, §2o, I, do CPC e na Súmula 300 do STJ.

Todavia, não há qualquer omissão.

O acórdão embargado expressamente analisou os documentos e concluiu que não eram suficientes para a formação da convicção do julgador quanto à existência e liquidez da obrigação, conforme se verifica do seguinte trecho:

“[...] Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, ‘a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz’.

Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial de que a prova hábil para a propositura da ação monitória deve ser escrita e suficientemente convincente para influir na convicção do órgão julgador acerca da probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. "
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016)." (REsp n. 2.027.862/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/3/2023). Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.609.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). [negritei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, a ação monitória não é meio cabível para cobrança de dívida ilíquida.

2. "
Sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório
" (AgRg no REsp 1.402.170/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe de 14/3/2014).

3. A revisão da matéria, conforme já consignado por esta Corte, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Agravo improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.282.490/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). [negritei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA.

1. "A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC" (REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015 pelo rito dos recurso repetitivos, DJe 15/04/2015).

2.
No caso, a monitória diz respeito a um contrato de empréstimo, em que não foi juntado nem esse contrato nem o demonstrativo de débito, tampouco outro documento que propiciasse ao juiz presumir a existência da dívida alegada em conjunto com o contrato de abertura de conta corrente, não sendo suficientes as peças anexadas pelo autor
. Ainda, consignou que, mesmo intimado para suprir o defeito, o ora recorrente não o fez.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.972.696/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022). [negritei]

[...]”.

Ademais, restou expressamente consignado que os documentos apresentados não eram suficientes para demonstrar a origem do débito, uma vez que não foram anexados os contratos que deram origem à renegociação:

“[...] No caso, a instituição financeira não juntou aos autos os extratos da conta corrente nem os contratos que originaram a renegociação da dívida objeto da ação. Logo, diante da ausência dessas informações, não é possível conferir liquidez ao débito cobrado, uma vez que a verdadeira origem do valor demandado não foi devidamente esclarecida. [...]”.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto à análise da prova documental, pois expressamente enfrentou a questão, concluiu pela insuficiência da documentação e fundamentou adequadamente o seu entendimento.

Outro argumento do embargante é que teria havido omissão na análise do art. 700, §2o, I, do CPC, que dispõe sobre a necessidade de prova escrita para a ação monitória.

No entanto, essa alegação não se sustenta, pois o acórdão expressamente analisou a exigência de prova escrita, citando o próprio artigo 700 do CPC e discorrendo sobre a necessidade de documentação suficiente para a formação da convicção do magistrado.

O fato de o julgado não ter mencionado literalmente o §2o, I, do artigo 700, não configura omissão, pois o tema foi amplamente debatido na decisão.

A fundamentação adotada pelo acórdão embargado deixa claro que a exigência de prova escrita foi considerada, mas que
os documentos apresentados pelo banco não atendiam ao requisito de suficiência exigido pela legislação e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por fim, cabe ressaltar que, mesmo
com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Banco Bradesco S/A, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025